Tribunal: CARF
Processo: 16682.721114/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2016
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721114/2020-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.689 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
TELECINE PROGRAMACAO DE FILMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2016
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único
do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER
NÃO EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
CONDECINE.
EXIGÊNCIA
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso
pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência
estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF.
INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721114/2020-57
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva. O Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam à lide, adoto o relatório do acórdão
recorrido, abaixo reproduzido:
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, lavrado pela Divisão de Fiscalização da
Demac/RJO, referente à insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre remessa de valores ao exterior, com
relação a fatos geradores ocorridos no decorrer do ano-calendário de 2016, tendo
resultado na cobrança do crédito tributário, correspondente ao valor de principal,
acrescido de juros de mora e multa proporcional de ofício no percentual de 75%,
conforme quadro abaixo:

Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

A íntegra da ação fiscal se encontra no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL –
TVF (fls.6237/6251), que é apresentada de forma sintetizada a seguir:
A autoridade autuante consignou que, através do Termo de Início de Ação Fiscal
- TIAF, o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outras informações e
documentos, a documentação comprobatória, inclusive os contratos celebrados, e
também, os recolhimentos realizados a título de IRRF e de CIDE, referentes às remessas
informadas no Registro “Y520” da ECF 2016.
Da análise dos contratos de câmbio celebrados pela TELECINE e respectivas
invoices (DOC. 02 e DOC. 03 em resposta ao TIAF), o Fisco verificou que os mesmos
eram relativos a Serviços Técnicos (IRRF código 0422) e à Direitos de Transmissão de
Filmes (IRRF código 9427). Com relação ao IRRF recolhido sob o código 9427,
verificou-se que era incidente sobre as remessas relativas à “Cessão ou Uso – Outros –
Direitos Autorais”, conforme informado em seu Registro Y520 da ECF ano calendário
2016, remessas essas que se coadunam com o objeto social da fiscalizada, em especial
com a descrição constante do Item 2.1 de seu Contrato Social.
A auditoria fiscal verificou também que os direitos ali previstos, referentes às
remessas com o código IRRF 9427, versavam basicamente sobre licenciamento de
direitos para transmissão e difusão, no território brasileiro e em canais específicos, de
conteúdos audiovisuais relativos a séries ou programas de TV, filmes, eventos
esportivos ou musicais, na forma de televisão por assinatura, conforme item 6 da
resposta da Diligência realizada na ANCINE.
Foi verificado pelo Fisco, através da planilha “DOC 01 Pagamentos Telecine –
2016_RFB” entregue também na 2a resposta ao TIAF, por meio da qual foram
apresentados os valores recolhidos de IRRF (0422 e 9427) e de CIDE (8741) relativos
ao ano calendário de 2016, que apesar de ter havido recolhimento de CIDE para as
remessas em que houve o pagamento do IRRF com o código 0422 (serviços técnicos
profissionais), o mesmo não ocorreu com as remessas realizadas que geraram
pagamento de IRRF sob o código 9427, pelos motivos expostos pela fiscalizada na
resposta ao item 6 do TIAF, na qual consubstanciou seu entendimento de que os
pagamentos ou remessas sobre a aquisição ou licenciamento de direitos de transmissão
de filmes não constituem fato gerador da CIDE-Remessa, o que justificou o não
recolhimento da referida contribuição.
A fiscalização constatou, através da planilha “DOC 01 Pagamentos Telecine –
2016_RFB”, que a natureza das operações que geraram as remessas que constituíram o
fato gerador do IRRF, código 9427, era a cessão de “Direitos de Transmissão de
Filmes” ou “Outros Direitos de Transmissão de filmes”. Ou seja, as remessas se
referiam ao pagamento de royalties pela exploração de direitos autorais por meio de
licenciamentos relativos à transmissão de obras cinematográficas, o que pela, legislação
de regência da CIDE, caracteriza a ocorrência do fato gerador de incidência da referida
contribuição.
A auditoria fiscal então constatou que a fiscalizada pagou beneficiários no
exterior pelo direito de incluir em sua programação obras audiovisuais de autoria de
terceiros, que esta remuneração, paga pelo direito de exploração econômica destas
obras, caracteriza-se como royalties, sujeitando-se portanto à incidência da CIDE, que
no caso não foi recolhida pelo fiscalizado, o que implicou a autuação fiscal.
A fundamentação legal foi baseada principalmente nos art. 2o, §4o e art. 3o da Lei
no 10.168/00, com redação dada pelo art. 6o da Lei no 10.332/01, art.22 da Lei Lei no
4.506/64, art. 10 do Decreto no4.195/2002, art.7a da Lei no9.610/98 e art. 17 da IN RFB
no1.455/2014. O Fisco também buscou respaldar a autação fiscal com menção a
julgados do CARF, cujas ementas transcreveu no TVF.
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Cientificada do auto de infração, por meio pessoal, em 06/11/2020
(fls.6310/6311), a Impugnante, em 04/12/2020 (fl.6313), apresentou IMPUGNAÇÃO
(fls.6314/6359), alegando em síntese o que se segue:
A Impugnante alega que a fiscalização teria se utilizado do disposto no artigo 3o
da Lei no 10.168/2000, para de forma indevida equiparar o conceito de royalties,
preconizado pelo artigo 22, alínea "d", da Lei no4.506/64, estabelecido para fins da
incidência do imposto de renda da pessoa física, com o conceito de royalties a ser
utilizado no caso de incidência do IRRF sobre remessas ao exterior, o qual se aplica a
CIDE.
Afirma, ao interpretar as legislações referentes ao Imposto de Renda na Fonte
(IRF) e à CIDE, que a instituição da CIDE sobre royalties a qualquer título está atrelada
à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre royalties de qualquer natureza,
devendo a base de incidência da CIDE coincidir plenamente com a base de incidência
IRF, que teve concomitante redução da respectiva alíquota. Assim não haveria
incidência de CIDE em relação aos pagamentos ao exterior pelo uso de direitos autorais
e pelo licenciamento de direitos de transmissão e de exploração de obras audiovisuais,
sendo, portanto, descabida a iniciativa da autoridade autuante de aplicar o art. 22 da Lei
no 4.506/64, o qual não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve alíquota
alterada pela MP no2.062-60.
Traça longo histórico da legislação do IRF, desde o ano de 1943, para concluir
que por ter a Lei da CIDE feito a plena adequação da base de incidência da CIDE com
as bases de incidência do IRF sobre remessas ao exterior, a CIDE absorve integralmente
o conceito próprio de "royalties a qualquer título” do IRF sobre as respectivas remessas,
o qual não compreendeu os direitos autorais, os direitos de exploração de obras
audiovisuais e os de transmissão de filmes e eventos, evidenciando descabida e ilegal a
pretensão da autoridade autuante e dos Acórdãos do CARF/CSRF transcritos no TVF de
utilizar o conceito de royalties do art. 22 da Lei n° 4.506/64, para exigir a CIDE.
Alega que a legislação civil nunca equiparou direitos autorais a royalties, assim
no direito brasileiro, sempre foi corrente o uso da expressão "direitos autorais" para
designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de propriedade literária, artística e
cientifica e dos direitos a eles conexos, ficando a expressão royalties reservada para
descrever a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial. Conclui, em
razão disso, que a equiparação dos direitos autorais a royalties depende da existência de
previsão especifica em lei e só se dá para os fins determinados na respectiva lei.
Entende que não se configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a
título de pagamento de direitos autorais, de direitos de transmissão ou de direitos de
exploração de obras audiovisuais, que não se relacionem, de alguma maneira, com o
uso, fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia estrangeira,
conforme interpretação que faz do art. 2o da Lei no10.168/00, alterada pela Lei
no10.332/00. Transcreve trechos do acórdão da 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) n° 1.642.249-SP, de
15/08/2017, para corroborar sua tese.
Alega que o art. 10 do Decreto n° 4.195/02, ao regulamentar a Lei no 10.168/00,
alterada pela Lei no10.332/01, referindo-se ao conceito de royalties a qualquer título não
incluiu os pagamentos realizados em decorrência da exploração de direitos autorais e de
obras audiovisuais, nem os direitos de transmissão entre as hipóteses de incidência da
CIDE. Trata-se de um artigo taxativo, não podendo ser interpretado de maneira
exemplificativa, mas mesmo que o fosse, nenhum dos direitos nele arrolados estaria
desatrelados da importação de tecnologia estrangeira.
Alega sobre a impossibilidade de se cumular a exigência de duas contribuições
de intervenção no domínio econômico, CIDE e CONDECINE, sobre licenciamentos de
direitos de exibição e exploração de obras audiovisuais, devendo prevalecer a incidência
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

da última, por se tratar de contribuição específica, destinada a intervir no mercado de
exibição e exploração de obras audiovisuais, do qual a Impugnante faz parte.
Entende que a base de cálculo da CIDE deverá ser retificada, para dela ser
expurgado todo e qualquer valor relativo ao IRF, pois o IRF incidente sobre remessas
não é valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido a residentes ou
domiciliados no exterior (isto é, não é remuneração da pessoa no exterior recebedora
dos rendimentos), mas sim valor destinado ao Erário e que jamais deixa o território
nacional.
Alega que tendo adotado procedimento que observou o disposto no art. 10 do
Decreto no4.195/02, o qual não incluiu os pagamentos realizados como direitos autorais
e de obras audiovisuais nem os direitos de transmissão entre as hipóteses de incidência
da CIDE, não pode haver imposição de multa de ofício e juros de mora no caso
concreto, nos termos do parágrafo único do art.100 do CTN, bem como as penalidades
devem ser afastadas em razão de que a lei tributária que comina penalidades deve ser
interpretada de maneira mais favorável no caso de dúvida quanto à capitulação legal do
fato ou à natureza ou circunstâncias materiais do mesmo, nos termos do art.112 do
CTN.
Considera ser descabida a incidência de juros sobre a multa de oficio de 75%
lançada no auto de infração, por falta de amparo legal, conforme entendimento já
adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n°1201-000.587, de 03.10.2011,
9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
DO PEDIDO
A Impugnante encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis:
“13.1. Por todo o exposto, a IMPUGNANTE pede e espera que o AUTO seja
julgado improcedente, com a consequente extinção do crédito tributário.”
Seguindo os trâmites processuais, a impugnação foi apreciada pela DRJ que
decidiu pela manutenção do lançamento cujas razões restando assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ACÓRDÃOS DO CARF. DECISÕES JUDICIAIS. TESES DOUTRINÁRIAS.
VALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF, assim como as teses doutrinárias, não se
constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do Código
Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora; E
assim como as decisões judiciais, restringem-se aos casos julgados e às partes que
figuram no processo judicial que resultou a decisão.
CIDE E CONDECINE. INCIDÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e as de interesse das
categorias profissionais ou econômicas podem ter incidência concomitante, exceto
quando vedado por lei específica.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APÓS VENCIMENTO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, cujo
pagamento ocorra após o prazo de vencimento.
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA
Constitui fato gerador da CIDE, independentemente de haver ou não transferência de
tecnologia, a remessa para residente ou domiciliado no exterior, de rendimentos da
exploração de direitos classificados como royalties a qualquer título, os quais abrangem,
dentre outros, direitos de exploração de obras audiovisuais, de transmissão de filmes,
seriados e exploração de direitos autorais.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF. CABIMENTO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO REGULAMENTAR. DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato gerador da
obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de regulamentá-la
deve ser interpretado em conformidade com suas disposições. Harmoniza-se com esse
entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de comando que lhe atribua o
pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse, ainda que no fito de interpretar, o
universo das hipóteses de incidência da Contribuição previstas na Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário pontuando
questões jurídicas por meio dos seguintes tópicos:
3.5. DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DO ART. 22, ALÍNEA
D), DA LEI N° 4.506/64;
3.6. DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUANTO AO CONCEITO DE ROYALTIES A
QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IRF (A QUE A CIDE ESTÁ
ATRELADA);
4. DO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O CONCEITO DE
ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IRF QUE A
CIDE ESTÁ ATRELADA) NÃO COMPREENDEM OS DIREITOS AUTORAIS, OS
DIREITOS
DE
TRANSMISSÃO
DE
FILMES
E
EVENTOS
(INCLUSIVE,
ESPORTIVOS) E OS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS;
5. DA DISTINÇÃO FEITA PELA LEGISLAÇÃO CIVL BRASILEIRA;
6. DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CIDE E DA SUA NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO COM A IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA ESTRANGEIRA, NAS
MAIS VARIADAS FORMAS;
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

7. DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PREVISTO NO
DECRETO N° 4.195/02, QUE REGULAMENTOU A LEI DA CIDE;
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMULAR A INCIDÊNCIA DE DUAS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO; e,
9. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA.
À Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso defendendo o
lançamento fiscal, arguindo, para tanto, que os valores remetidos ao exterior pela Recorrente a
título de remuneração pelo direito de transmitir obras audiovisuais, decorrentes dos contratos de
licenciamentos de direitos celebrados pela Recorrente, para a transmissão de filmes, seriados,
programas de entretenimento e eventos, incorrem em hipótese de incidência da CIDE- royalties
da Lei no 10.168/2000.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1.
Exame de admissibilidade do recurso voluntário.
Preenchidos os requisitos formais necessários de admissibilidades amparados no
Decreto no 70.235/72, e no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Portaria no 1.634/2023), conheço do Recurso Voluntário.

2.
Sinopse fática.
Consoante narrado, a ausência ou insuficiência de pagamento da Cide-remessa-
royalties pela empresa Recorrente, objeto de lançamento pela fiscalização, deu em razão do
licenciamento de direitos para transmissão de filmes e/ou programas, entre 02 e 12/2016, (art.
22, alínea ‘d’ da Lei no 4.506/64 c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000), confira-se:
5) DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
5.1) CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR – ROYALTIES
(...)
Resta, pois, esclarecido, que os valores pagos, creditados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tais como filmes,
programas e outros eventos de televisão, têm a natureza jurídica de royalties devidos
como contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras intelectuais de
autoria de terceiros.
Por consequência, quando os pagamentos, créditos ou remessas são feitos às pessoas
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, detentoras dos direitos autorais, que os
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

cedem mediante licença para que outras sociedades empresárias os explorem, estes
pagamentos caracterizam-se como royalties, incidindo a CIDE sobre o montante pago,
creditado ou remetido.

A autuação foi mantida pela DRJ sob as seguintes razões:
DA ALEGAÇÃO ACERCA DO ALCANCE DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.168/2000
Segundo a Impugnante, a fiscalização teria utilizado o disposto no artigo 3o da
Lei no10.168/2000 para indevidamente equiparar ou estender o conceito de royalties,
adotado pelo artigo 22, alínea "d", da Lei no4.506/64 para fins da incidência do IRPF, ao
conceito de royalties com vistas à incidência do IRRF sobre remessas ao exterior.
Ocorre que, diferentemente do que pressupõe a Impugnante, a definição de
royalties apresentada pelo artigo 22 da Lei no 4.506/1964, não é exclusiva para fins de
aplicação da legislação do IRPF. Confira-se o texto da lei em causa:
[omissis]
No texto legal acima transcrito não se observa nenhuma restrição da sua
aplicação exclusivamente à tributação de rendimentos da pessoa física. Que não houve
intenção, por parte do legislador, de restringir sua aplicação fica também evidente nos
dois artigos seguintes, o 23 e 24, da mesma lei que continuam a tratar de aluguéis e
royalties e fazem referência ao artigo 22. Confira-se:
[omissis]
Mais importante ainda é que a Lei no4.506/64, que dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, traz tantos normas que se
aplicam ora exclusivamente às pessoas físicas, ora às pessoas jurídicas, mas nessas
hipóteses, a limitação da abrangência é enunciada claramente no texto legal, ou fica
evidente em virtude da natureza da questão por ela regulada. Daí que quando não há
enunciação expressa de restrição do alcance, deve-se interpretar que a norma é genérica
o bastante para abranger todas as situações.
Especificamente no concernente a royalties, o assunto não é tratado
exclusivamente nos artigos 22 a 24. Os artigos 59 e 71 voltam ao tema e contêm
disposições que, indubitavelmente, se aplicam apenas ao imposto de renda da pessoa
jurídica, pois impõem limitações à dedução de despesas com royalties na determinação
do lucro real, base de cálculo por excelência do imposto de renda da pessoa jurídica. No
entanto, a Lei no4.506/64, não traz nenhuma definição nova de royalties que pudesse se
aplicar a essas situações, o que leva, necessariamente, mais uma vez, à conclusão de que
a definição de royalties dada pelo artigo 22 dessa lei deve ser entendida como válida
para todas as situações em que a legislação tributária se refere ao termo. Tanto é assim
que não se encontra na legislação tributária nenhum outro enunciado que contenha a
definição de royalties. Logo, a aplicação do art. 22 da lei no4.506/64 em relação no
presente autuação fiscal é perfeitamente cabível.
(...)
DA ALEGAÇÃO ACERCA DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER
TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CIDE SE ATRELAR AO
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DO IRF
SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR
(...)
A partir da vigência da Lei no10.332, de 19 de dezembro de 2001, que alterou o
artigo 2o supra transcrito, porém, o campo de incidência da CIDE instituída pela Lei
no10.168/2000 foi ampliado, de tal modo que passaram a ser contribuintes da obrigação
também as pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. Confira-se como ficou a redação da Lei
10.168/2000, depois das alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001:
(...)
Dessa forma, diferente do que pretende sugerir a Impugnante, o campo de
incidência da CIDE é que foi alargado para coincidir com o do IRF a que se referia o
artigo 3o da Medida Provisória no 2.062-60/2000. Esse alargamento implica que a CIDE
passa a incidir também sobre os pagamentos de royalties a qualquer título, assim como
de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior. Isso lança luz sobre o conteúdo da exposição de
motivos do projeto de lei que deu origem à Lei no 10.332/2001. O propósito do
legislador não era restringir nem diferenciar o campo de incidência da CIDE para que
ele alcançasse apenas uma suposta definição de royalties que não fosse a mesma
daquela dada pelo artigo 22 da Lei no 4.506/1964. A exposição de motivos apenas
enuncia que a CIDE e o IRRF em questão passaram a ter o mesmo campo de incidência.
(...)
De qualquer forma, a exposição de motivos, ainda que possa servir de fonte de
informação para a construção de uma exegese de textos legais obscuros ou ambíguos,
não tem caráter vinculante. O texto legal sendo claro e categórico prevalece sobre
qualquer indicação contrária que possa advir da exposição de motivos. Esta, cumpre
salientar, é de responsabilidade apenas do autor de qualquer proposição legislativa, ao
passo que o texto legal efetiva e finalmente aprovado é fruto de um processo prolongado
e complexo, ao qual se agregam as contribuições de diversos membros do Parlamento e
ainda, dependendo da espécie legal em curso, passará pela sanção do chefe do Poder
Executivo. Por isso, é descabido conferir força vinculante à exposição de motivos,
sobretudo quando qualquer interpretação nela baseada mostra-se contrária ao texto legal
efetivamente aprovado pelo Parlamento.
(...)
Nem muito menos socorre a Impugnante o artigo 10 do Decreto no 4.195/2002. É
verdade que seu artigo 10, entre as hipóteses de incidência da CIDE, não mencionou
expressamente os pagamentos realizados em decorrência da exploração de direitos
autorais e de obras audiovisuais nem os direitos de transmissão. Contudo, a enumeração
contida nessa norma é apenas exemplificativa, visto que o § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, categoricamente determina a
incidência da CIDE sobre o pagamento de royalties a qualquer título. Com efeito, não
poderia um decreto, ainda que emanado do chefe do Poder Executivo, restringir o
campo de incidência de exação instituída em lei. A propósito, essa questão será
retomada e analisada em profundidade mais adiante neste voto, quando se aprecia
arguição mais específica da Impugnante sobre o mesmo tema.
Ainda neste item, a Impugnante também considerou ser descabida a iniciativa da
autoridade autuante de aplicar o art. 22 da Lei no 4.506/64, o qual, no seu modo de
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

entender, não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve alíquota alterada
pela MP no2.062-60.
Conforme já apreciado anteriormente neste voto, diferentemente do que
pressupõe a Impugnante, a definição de royalties dada pelo artigo 22 da Lei no
4.506/1964, não é exclusiva para fins de aplicação da legislação do IRPF. Transcreve-se
novamente o artigo:
[omissis]
No texto legal acima transcrito não se observa nenhuma restrição da sua
aplicação exclusivamente à tributação de rendimentos da pessoa física. Que não houve
intenção, por parte do legislador, de restringir sua aplicação fica também evidente nos
dois artigos seguintes, o 23 e 24, da mesma lei que continuam a tratar de aluguéis e
royalties e fazem referência ao artigo 22. Confira-se:
[omissis]
Veja-se que o § 2o do artigo 24 supra traz uma regra que se aplica
exclusivamente a pessoa física, mas nesse caso, a restrição é expressamente enunciada,
o que demonstra claramente que as outras disposições dos artigos em questão aplicam-
se indistintamente a pessoas físicas e jurídicas.
Mais importante ainda é que a Lei no4.506/64, que dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, traz tantos normas que se
aplicam ora exclusivamente às pessoas físicas, ora às pessoas jurídicas, mas nessas
hipóteses, a limitação da abrangência é enunciada claramente no texto legal, ou fica
evidente em virtude da natureza da questão por ela regulada. Daí que quando não há
enunciação expressa de restrição do alcance, deve-se interpretar que a norma é genérica
de modo a abranger todas as situações.
(...)
À Procuradoria da Fazenda Nacional, citando jurisprudências deste Órgão
Colegiado, defende a incidência da CIDE-royalties com arrimo no art. 7o da Lei 9.610/98; na
alínea a) do art. 22 da Lei 4.506/64; nos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos da Lei no 10.168/2000; na
Lei 10.332/01; e no art. 10 do Decreto 4.195/02. E afirma que a lei não determina que o
pagamento feito ao autor da obra não se configuraria como royalties bem como, destaca que os
royalties não estão sendo pagos diretamente ao autor das obras audiovisuais exploradas.
Por essas razões, sustenta que a cessão de direitos para transmissão de filmes e/ou
programas possui natureza jurídica de royalties a atrair a Cide-remessa.
Resumidos os fatos, prossigo com o mérito.

3.
Hipótese de incidência da Cide-remessa exterior.
3.1.
Jurisprudências do CARF sobre a matéria.
De início, cabe esclarecer que ‘a incidência cide-remessa exterior sobre licença e
direito de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos’, não é um tema
consolidado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que se ilustra como exemplos:
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

No PAF
Nome da
Parte
No Acórdão
(1a
instância)
Decisão (i)
No Acórdão
(2a instância)
Decisão (ii)
Matéria e
Dispositivos
16561.720112
/2011-26
SKY
BRASIL
3101-
001.694
(2014)
CIDE. INCIDÊNCIA. LICENÇA
DE USO OU AQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS, DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES.
ROYALTIES.
PAGAMENTO,
CREDITAMENTO.
ENTREGA.
EMPREGO
OU
REMESSA AO EXTERIOR.
A
Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE onera
os
valores pagos creditados, entregues, e
mpregados ou remetidos, a cada mês,
a
residentes ou domiciliados no exterior
, por licença de uso de conhecimentos
tecnológicos, aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem
transferência tecnológica, serviços
técnicos
e
de
assistência
administrativa e semelhantes, e
royalties.
9303-005.293
(2017)
CIDE.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
ROYALTIES.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A partir de 1/1/2002, a
Contribuição de Interve
nção no Domínio Econô
mico (CIDE) incide
também sobre o valor
de
royalties,
a
qualquer título, que a
pessoa jurídica pagar, cr
editar, entregar, empreg
ar ou remeter a resident
e ou
domiciliado no exterior,

inclusive os royalties de
correntes de licença e di
reito
de
uso
na
exploração
e
transmissão de filmes,
programas e eventos
em
televisão por assinatura.
Transmissão de
programação de
televisão por
assinatura,
inclusive
royalties

(
(i) Acordam os
membros
do
colegiado,
pelo
voto de qualidade,
em
dar
provimento
parcial ao recurso
voluntário,
para
ajustar à base de
cálculo
considerando
a
taxa
câmbio
vigente à data de
ocorrência do fato
gerador para fins
de conversão do
valor;

(ii) Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial
e, no mérito, por
maioria de votos,
em
negar-lhe
provimento,
vencidas
as
Conselheiras
Vanessa
Marini
Cecconello
(Relatora),
Tatiana
Midori
Migiyama e Érika
Costa
Camargos
Autran, que lhe
deram
provimento.
16539.720013
/2017-17
GLOBO
COMUNIC
AÇÃO
3401-
006.620
(2019)
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE), no caso
de pessoas jurídicas que pagarem,
RETIRADA
DE PAUTA
ANTECIPAD
A
Data da
Sessão:
12/03/2024
_
direitos (royalties)
tais como os referentes a transmissão de filmes, transmissão de programas esportivos,
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, é irrelevante
ter
ocorrido
transferência
de
tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A
CIDE-Remessas de que trata o art. 2o
da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor
e conexos”), expressão que abrange,
em âmbito nacional e internacional,
transmissões de som e imagem, como
filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
exibição
e
produção
de
programas de
entretenimento, e
outros

(i) Acordam os
membros
do
colegiado, em dar
parcial
provimento
ao
recurso,
da
seguinte
forma:
(a) por voto de
qualidade, para rejeitar as alegações de defesa sobre o caráter restritivo do Decreto no
4.195/2002,
vencidos
os
Conselheiros
Tiago
Guerra
Machado,
Rodolfo
Tsuboi,
Oswaldo
Gonçalves
de
Castro
Neto
e
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo
Branco
(matéria
votada
em maio de 2019,
e complementada
em junho de 2019,
com a alteração
do
voto
da
Conselheira Mara
Cristina Sifuentes,
que
passou
a
acompanhar
o
posicionamento
do relator, e com
o
voto
do
Conselheiro
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo
Branco);
(b) por maioria de
votos, para: (b1)
rejeitar as alegações de defesa sobre referibilidade, vencidos os Conselheiros Tiago Guerra Machado e Rodolfo Tsuboi (matéria votada
em maio de 2019,
e complementada
em junho de 2019,
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

com o voto do
Conselheiro
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo Branco); e
(b2)
rejeitar
as
alegações
de
defesa em relação
à
exigência
conjunta de CIDE
e CONDECINE,
no caso concreto,
vencidos
os
Conselheiros
Tiago
Guerra
Machado
e
Fernanda
Vieira
Kotzias
(matéria
apreciada
em
junho de 2019); e
(c)
por
unanimidade
de
votos, para: (c1)
dar provimento ao
recurso, no que se
refere à exclusão
da base de cálculo
da
CIDE-
Remessas
da
parcela referente
ao ajuste efetuado
pela
fiscalização
(adição de IRRF -
matéria apreciada
em
junho
de
2019);
e
(c2)
negar provimento
em relação aos
demais
itens
(matéria apreciada
em
junho
de
2019).
10880.729484
/2011-29
NET
SERVICOS
3102-
002.020
(2013)
LICENÇA
DE
USO
OU
AQUISIÇÃO
DE
CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS, DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES. ROYALTIES.
PAGAMENTO,
CREDITAMENTO. ENTREGA.
EMPREGO OU REMESSA AO
EXTERIOR.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
CONDIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
A Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE
onera os valores pagos creditados,
entregues,
empregados
ou
9303-006.993
(2018)
CIDE ROYALTIES. R
EMESSA DE ROYAL
TIES PARA RESIDEN
TE OU
DOMICILIADO NO E
XTERIOR INCIDÊNCI
A. O pagamento, o
creditamento,
a
entrega, o emprego
ou
a
remessa
de
royalties, a qualquer
título, a residentes ou
domiciliados
no
exterior são hipóteses
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
criada pela Lei no
10.168/2000. Para que
a contribuição seja
devida,
basta
que
remessas ao exteri
or de royalties rel
ativos aos direitos
de
transmissão
de programas de t
elevisão

(i) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em negar
provimento
ao
Recurso de Ofício
e, por voto de
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

remetidos,
a
cada
mês,
a
residentes ou domiciliados no
exterior, por licença de uso de
conhecimentos tecnológicos, aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem transferência
tecnológica, serviços técnicos e de
assistência
administrativa
e
semelhantes,
e
royalties.
A transferência de conhecimento tecn
ológico não é condição para incidênci
a da Contribuição.
qualquer
dessas
hipóteses
seja
concretizada
no
mundo fenomênico. O
pagamento
de
royalties a residentes
ou domiciliados no
exterior royalties, a
título
de
contraprestação
exigida
em
decorrência
de
obrigação contratual, sej
a qual for o objeto do co
ntrato, faz surgir a obrig
ação
tributária referente a ess
a
CIDE
qualidade, negar
Provimento
ao
Recurso
Voluntário;
(ii) Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial
e, no mérito, por
maioria de votos,
em negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika
Costa
Camargos
Autran e Vanessa
Marini
Cecconello
que
lhe
deram
provimento.
16643.000105
/2010-13
SONY
PICTURES
3201-
002.059
(2016)
CIDE-
ROYALTIES. REMESSA DE ROYA
LTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR -
INCIDÊNCIA. O pagamento, o
creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
royalties, a qualquer título, a
residentes
ou
domiciliados
no
exterior corresponde à hipótese de
incidência da Contribuição de
Intervenção
no
Domínio Econômico criada pela Lei
10.168/2000, com as alterações
da Lei
10.332/2001.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AU
TORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como royalties,
salvo se recebidos pelo autor ou
criador
da
obra. A autoria
necessariamente
recai
sobre a pessoa natural que cria o
bem
ou a
obra,
não
sendo considerado autor a pessoa jurí
dica detentora dos direitos.
9303-005.985
(2017)
RENDIMENTOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS
NÃO
PERCEBIDOS
PELO
AUTOR. NATUREZA
DE
ROYALTIES.
São obras intelectuais
protegidas as criações
do espírito, tais como as
obras
audiovisuais,
sonorizadas
ou
não,
inclusive
as
cinematográficas (Lei no
9.610/98, art. 7o, caput,
e inciso VI), e serão
classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição e exploração de
direitos, tais como os
autorais, salvo quando
percebidos pelo autor
ou criador do bem ou
obra (Lei no 4.506/64,
art. 22, caput, e alínea
“d).
pagamento de
licenças de
exploração sobre
a distribuição de
filmes, programas
de televisão e esp
aço publicitário de
propriedade de e
mpresas
estrangeira

(i) Acordam os
membros
do
colegiado,
por
voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Ana
Clarissa Masuko
dos
Santos
Araujo,
Pedro
Rinaldi
de
Oliveira
Lima,
Tatiana
Josefovicz
Belisário e Cássio
Schappo.
(ii) Acordam os
membros
do
Colegiado,
por
maioria de votos,
em
conhecer
parcialmente
do
Recurso Especial,
não
sendo
conhecida
a
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

matéria relativa ao
bis-in-idem da Condecine, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que
conheceram dessa
matéria.
No
mérito, na parte
conhecida,
por
maioria de votos,
em negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Também elucida a divergência que cerca o tema neste Conselho Administrativo
Recursal, o quadro elaborado pelo i. Conselheiro Rosaldo Trevisan no acórdão no 3401-006.620
que se reproduz:

Fl. 6727
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Fl. 6728
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

3.2.
Definição de royalty e direitos autorais, e suas particularidades.
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Antes de adentrarmos nas hipóteses de incidência da Cide, objeto do lançamento,
peço venia para fazer uma breve introdução sobre a legislação do imposto sobre a renda e a
tributação em relação ao direito autoral.
Royalties, na definição dada pelo Senado Federal, é o valor pago ao proprietário
intelectual da patente, marca ou direito autoral, observe:
Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância
cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca,
entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. No
caso do petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-
prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público.
Segundo a atual legislação brasileira, estados e municípios produtores – além da União
– têm direito à maioria absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para
a União, 22,5% para estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes
são distribuídos para todos os municípios e estados da federação. Fonte: Agência
Senado1
A definição dada pela legislação está estampada no art. 22 da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, v, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642,
de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Conclui-se que royalty é a comissão paga pelo licenciado ao titular do direito, da
marca ou da patente, para que possa usar explorar ou aproveitar economicamente (i) os recursos
vegetais ou florestais; (ii) pesquisar ou extrair recursos minerais; (iii) patente de produto, de
processo de produção e de marca; e, (iv) direitos autorais, neste caso excetuando-se o próprio
autor ou co-autor do bem ou obra.
Sabe-se que o Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda),
que consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
publicada até 31 de dezembro de 2016, prevê que os rendimentos ‘royalties’ do licenciado são
tributáveis pelo imposto sobre a renda da fonte, que transcrevo:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;

1 https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer
outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a atualização monetária
(Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).

Art. 741. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, observado o
disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “a”);
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por período superior a
doze meses, exceto aqueles mencionados no art. 15(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
97,caput,alínea “b”);
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos do
parágrafo único doart. 17(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “c”; eLei
no 9.718, de 1998, art. 12,caput,inciso I); e
IV - pela pessoa física residente no País que passar à condição de não residente, a partir
da data de caracterização da nova condição(Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 3o).
Às remessas e os royalties são, portanto, fatos geradores do IRF, sendo calculados
de acordo com as tabelas progressivas publicadas periodicamente pelo executivo, segundo o art.
688 ao dispor:
Art. 688. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado de
acordo com as tabelas progressivas constantes do art. 677, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de
1988, art. 7o,caput,inciso II).
Corroborando, extrai-se do art. 767 do Regulamento:
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
A expressão “a qualquer título”, diz respeito ao royalty pago pelo uso, exploração
ou proveito de: (i) recursos vegetais ou florestais; (ii) pesquisas ou extrair recursos minerais; (iii)
patente de produto, de processo de produção e de marca; e, (iv) direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Sobre tais remessas o remetente está obrigado ao efetuar registro junto ao Banco
do Brasil e, ainda, demonstrar o pagamento do IRF devido, como condições para a realização da
transferência/remessa:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência para o exterior
a título de lucros, dividendos, juros e amortizações, royalties, assistência técnica,
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes do
Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda os contratos e os documentos que forem considerados necessários para
justificar a remessa(Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do disposto no
art. 952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de prova do
pagamento do imposto sobre a renda devido, se for o caso(Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,
§ 1o)
Vê-se que o legislador afastou do campo da incidência do tributo os rendimentos
auferidos pelo autor ou coautor do bem ou obra (inciso IV do art. 44), isso porque sobre o
rendimento decorrente do direito autoral explorado incide o imposto sobre a renda da pessoa
física, a teor do art. 38 c/c 79 do Dec. 9.580/2018, infra transcritos:
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei
no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o):
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente
pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra; e

Art. 79. O imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual incidente
sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com a tabela
progressiva anual correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos
meses de cada ano-calendário.
Pressupõe-se como sujeito passivo da obrigação ao IRF à pessoa jurídica. No caso
da pessoa física, o legislador ainda aponta como hipótese redutora da base de cálculo do IRPF, o
imposto sobre a renda retido ou pago, colaciona-se:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79, poderão ser
deduzidos:
[omissis]
VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
VIII - o imposto sobre a renda pago no exterior, observado o disposto no art. 115; e
[omissis]
A IN RFB no 1.455 de 06 de março de 2014, ratifica a incidência do IRF sobre os
pagamentos ou remessas ao exterior, inclusive a título de royalties, este considerado o
rendimento pelo uso, exploração ou proveito da marca ou da patente sobre a) recursos vegetais
ou florestais; b) pesquisas ou extrações de recursos minerais; c) patente de produto, de processo
de produção e de marca; e, direitos autorais, salvo exploração pelo autor ou coautor do bem ou
obra, e sujeitos á alíquota de 15%, a saber:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido.
Nesse particular, ainda é factível a exigência da contribuição Condecine sobre
veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas
e videofonográficas (art. 1o), inclusive nos casos de pagamento, creditamento, emprego, remessa
ou entrega a produtor, distribuidor ou intermediário no exterior, os rendimentos oriundos das
explorações das referidas obras, nos termos da MP no 2.228/2001, ao dispor:
Art. 28. Toda obra cinematográfica e videofonográfica brasileira deverá, antes de sua
exibição ou comercialização, requerer à ANCINE o registro do título e o Certificado de
Produto Brasileiro - CPB.(Redação dada pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
§ 1oNo caso de obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária brasileira,
após a solicitação do registro do título, a mesma poderá ser exibida ou comercializada,
devendo ser retirada de exibição ou ser suspensa sua comercialização, caso seja
constatado o não pagamento da CONDECINE ou o fornecimento de informações
incorretas.(Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador: (Redação dada pela Lei no 12.485, de
2011) (Produção de efeito)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas
e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem
destinadas;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)(Vide Medida
Provisória no 952, de 2020)
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida Provisória,
nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo
tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação
nacional.(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a
preço fixo.
Tem-se, assim, que às remessas ao exterior atinente à licença para uso, exploração
ou aproveitamento econômico sobre direitos autorais (exploração de propriedade intelectual - Lei
no 9.610/98), que no caso em tela referem-se ao licenciamento de direitos para transmissão de
conteúdos relativos a programas e filmes, é fato gerador da Condecine (art. 35 da MP no
2.228/2001) e do IRF.
Passo agora a examinar o fato gerador da Cide-tecnologia, prevista na Lei no
10.168/00, e se à sua exigência alcança os direitos autorais, sendo esta a causa do auto de
infração em julgamento.

3.3.
CIDE-royalties Remessa Exterior.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho (20192), explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente, este que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou
antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A
forma associativa é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-
normativa. Assim, para obter-se o vulto abstrato da regra matriz é mister isolar as
proposições em si, como formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da
norma para as situações objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo);
ao mesmo tempo em que se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a
norma.
E na estrutura jurídico-tributária o antecedente indica os critérios material (ação
ou comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

2 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal
(art. 149), compete a União Federal instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de
domínio econômico; e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das
regras (i) do inciso III do art. 146; (ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou
promover o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em
Curso de Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para
promover objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente
em determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social
da propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas
de pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149
da Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as
contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE traz como fato gerador do tributo os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas em transferência de tecnologia os relativos à
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação
de assistência técnica, doravante colacionado:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância rechaçada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
2.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000
E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO
A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS
GERADORES POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007.
SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES: "TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA",
"FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais,
a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT
da CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades
apontadas daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag
1294641 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010;
REsp 1121302 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a
tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no
art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da
cópia do programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no
estrangeiro. Em suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento
de tecnologia", ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte)
por quem a recebe.
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n.
10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a
contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais
variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes:
licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado
nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a
intervenção no domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que encontra-se
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9143 (RE no 928.943/SP-RR)
que definirá os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar
das decisões já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada,
também a exemplo do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NO EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA
RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO
DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela
Lei n. 10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados
a partir de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e
domiciliados no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes,
extinto o processo com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se
parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante
o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso
especial de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial da FAZENDA NACIONAL.".

3 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao
exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146, III;
149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto
licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem
como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei
10.332/2001.
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no
928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como
a presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma
manifestou-se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota
do acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914,
a Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer
comando produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n.
914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se
discutiu (pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no
plano infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art.
11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso
extraordinário da embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais."
(Edcl. no REsp. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir
pelo eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à
repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o
acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada
uma das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp
1.650.115/SP, caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma,
aplica-se, ainda, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula
n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in
verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial".
No presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que
inviabiliza o conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Posicionamento compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. CIDE. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE
MARCAS. CRÉDITO. ART. 4o DA MP N. 2.159-70. SURGIMENTO COM O
EFETIVO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se o crédito estabelecido na MP n. 2159-
70, incidente sobre a Cide instituída pela Lei n. 10.168/2000, tem origem a partir do
surgimento do dever de pagar essa contribuição ou apenas quando há o seu efetivo
pagamento.
2. A Cide da Lei n. 10.168/00 tem nítido intuito de fomentar o desenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção em determinado setor da economia,
a partir da tributação da remessa de divisas ao exterior, propiciando o
fortalecimento do mercado interno de produção e consumo dos referidos serviços,
bens e tecnologia.
3. Não obstante, o legislador entendeu por bem reduzir temporariamente o montante da
carga tributária devida, por meio da instituição de um crédito incidente sobre a referida
Cide (art. 4o da MP n. 2.159-70).
4. A referida sistemática ameniza os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga
tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com
isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do
tributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado.
5. Daí conclui-se que o crédito surge apenas com o efetivo recolhimento da exação paga
no mês, aproveitando-se nos períodos subsequentes.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.186.160/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 30/9/2010)
Portanto, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, é uníssono que a
CIDE busca promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tendo como antecedente
(critério material) “licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Veja que o legislador não indica como hipótese de incidência da contribuição o
direito autoral, mas, a tecnologia.
E a alteração promovida pela Lei no 10.332/01, que “institui mecanismo de
financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa
de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos –
Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o
Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências”, além de incluir os
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa, também previu
‘royalties’ como base de cálculo da contribuição, no entanto, não inclui ou exclui o núcleo da
hipótese que é justamente a ação ou comportamento do sujeito.
O critério material permaneceu, portanto.
A ex-Conselheira Andréa Medrado Darzé, explica que a CIDE-royalties alcança
as operações jurídicas que envolvam “transferência de tecnologia”, tão somente, como visto no
Acórdão no 3102-002.020:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar à finalidade da
CIDE-royalties para atingir outra relação jurídica que não envolva conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Diante disso, a CIDE-royalties é exigível nas remessas ao exterior decorrentes do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas: (i) contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por
residentes ou domiciliados no exterior; e, (ii) pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou
remessas royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Os requisitos da hipótese (ii) supra aludido, são:
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

a) de detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
b) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
c) transferência de tecnologia, que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou.
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
d) prestação de serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhante; e,
e) royalties a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Na linha do que fora tratado no tópico anterior, “transferência de tecnologias” na
acepção de “royalties” trazida pela Lei no 10.168/2000 diz respeito à propriedade intelectual a
recair sobre patente e marca, apenas.
O mesmo Acórdão no 3102-002.020, assevera o argumento:

Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula
no 127 que deixa claro à necessidade de transferência de tecnologia para à incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Conclui-se, que a CIDE-royalties demanda “transferência de tecnologias” para
subsistir.

3.4.
Do caráter taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02 que regulamenta a Lei n°
10.168/00. Não incidência da Cide sobre as remessas a título de direitos autorais.
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

O conteúdo restritivo do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 fica evidente pela
leitura do REsp no 1.642.249/SP, no qual o Relator Emin. Ministro Mauro Campbell Marques,
afirma que ato infralegal não tem o condão de criar ou restringir obrigação não tratada em lei,
como no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o pilar fundamental de
validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o
do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para promover a
adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n 10.332/2001,
reescreveu o que já constava no Decreto n. 3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo
único do art. 8o, para deixar de exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando
clara a diferença de conceituação da expressão "transferência de tecnologia" utilizada na
Lei n 10.332/2001 em relação àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse
"absorção da tecnologia" seria necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei
n. 9.609/98 (já transcrito acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que
trata da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as
alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm
por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de tecnologia
estrangeira, com ou sem "absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n.
4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre pagamentos relativos à
concessão de licença de uso e/ou comercialização de software, até porque o decreto
não pode criar qualquer isenção, excepcionando onde a lei não excepcionou, e não
pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que
compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida no art.
2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de tecnologia", contida no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

tecnologia" e que esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de
"transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para
abraçar aquele genérico previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e
interpreta, literal e restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para
restringir o campo de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde
efetivamente há a "absorção da tecnologia".

O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, a meu ver.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000
devem guardar compatibilidade com a legislação da própria matéria, qual seja “transferência de
tecnologia”. Pede-se venia para exibir trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na Lei n.
10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita congruência com a legislação
que lhe foi anterior que versa sobre a proteção da propriedade intelectual de programa
de computador e sua comercialização no País - Lei n. 9.609/98 (Lei do software), que
previu as seguintes modalidades de atos e contratos a permitir o uso de programa de
computador no País mediante a remessa de pagamentos (remuneração ou royalties) ao
titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador (art. 9o e art.
10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte);
b) Atos e contratos de direitos de comercialização referentes a programas de
computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte); e
c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia" de programa de computador
(aqui com o significado próprio que lhe dá o art. 11, da Lei n. 9.609/98, a exigir a
absorção da tecnologia)
Segue a letra da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de
licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no
caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de
cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a
programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e
encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador
residente ou domiciliado no exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações
de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento
da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco
anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e
da sua conformidade ao caput deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa,
em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários
à absorção da tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao exterior para a
remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a Lei n. 10.168/2000 (CIDE -
Remessas), cuja finalidade é justamente desestimular essas remessas, direcionando-as
ao mercado interno, excepcionaria implicitamente alguma dessas três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento de
dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma das hipóteses de
incidência previstas dentre as outras modalidades de atos e contratos que implicam as
remessas ao exterior tributadas pela CIDE, caracterizando-se os atos e contratos de
direitos de comercialização referentes a programas de computador (art. 10, da Lei n.
9.609/98, 2a parte) como sendo o "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000 e no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já dimensionado.
Cumpre reforçar que alargar as hipóteses legais previstas expressamente no art. 10 do Decreto no
4.195/2002, como busca a fiscalização, com a devida venia, mostra-se incabível, arbitrária e sem
base legal.

3.5.
Caso concreto. Elementos dos autos.
Demonstrada a motivação para a exigência da Cide-tecnologia sobre os
pagamentos realizados pela recorrente, e traçadas as premissas legais para a sua exigência, é
nítido, que no presente caso, o lançamento é indevido.
Por estarmos diante de pagamento, creditamento, entrega emprego ou remessa
pela recorrente como adquirente dos direitos para transmissão de filmes e/ou programas, em
favor detentor do direito autoral, não há que se falar em incidência da Cide-tecnologia.
Ou seja, o caso concreto envolve pagamento pela recorrente em razão dos
rendimentos auferidos pelo uso, fruição ou exploração de direitos autorais e, sobre tais direitos,
não há incidência da Cide-tecnologia por ausência do seu fato gerador, qual seja “transferência
de tecnologias”.
Analisando os documentos anexados aos autos, percebe-se que a recorrente, de
fato, contratou diretamente com o detentor do direito autoral a cessão de direitos para
transmissão de películas cinematográficas e sobre os rendimentos que atraem o IRF nos exatos
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

termos do RIR, houve o seu devido recolhimento – fato não contestado pela fiscalização,
vejamos:
7) DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Vimos que a fiscalizada (2a resposta ao TIAF) disponibilizou a planilha “DOC
01 Pagamentos Telecine – 2016_RFB”. A partir desta planilha, foram levantados os
totais mensais das remessas efetuadas para o exterior, conforme ANEXO I deste TVF,
sendo certo que os valores informados pela contribuinte foram integralmente aceitos
pela fiscalização, inclusive a Base de Cálculo reajustada para o IRRF que também foi a
utilizada para a apuração da CIDE.
Verificou-se existirem DCTF’s com débitos apurados e respectivos créditos
vinculados sob o código de receita 8741 – CIDE/Remessas ao Exterior. Porém, como a
própria contribuinte já havia informado em sua resposta ao item 6 do TIAF que não
havia considerado as remessas realizadas com pagamento de IRRF sob código 9427
(direitos autorais, de transmissão por meio de televisão, etc) como sujeitas à incidência
da CIDE/Remessas, todas as remessas que foram realizadas sob esse código de IRRF
foram objeto de lançamento de CIDE.
O quadro a seguir consolida os valores indicados pela fiscalização no ANEXO I.
Assim, para apurar os valores devidos de CIDE sobre tais remessas, devemos também
considerar o IRRF devido sobre estas operações, chegando, com isso, ao que
denominamos de Bases de Cálculo Ajustadas (que no quadro, está nomeada como Base
de Cálculo da CIDE), conforme quadro resumo abaixo:

Em relação aos contratos de câmbio consta como serviço pago a justificar a
remessa de valores ao exterior, o uso, exploração ou aproveitamento econômico de direito
autoral decorrente de teletransmissão, cuja natureza guarda relação com o direito autoral (MP no
2.228/2001 e art. 767 do RIR/2018), vide exemplo:
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Com base nos fatos e na legislação vigente e, ainda, verificado o equívoco na
premissa adotada pela fiscalização, qual seja equiparação de Cide-royalty ao IRF sobre direito
autoral com amparo nas disposições legais, art. 7o da Lei 9.610/98, art. 17 da IN 1.455/14, art. 22
da Lei 4.506/64, art. 2o e 3o da Lei 10.168/2000 e art. 10 do Decreto 4.195/2002, que acolho a
pretensão da recorrente e afasto à contribuição exigida pela fiscalização através do lançamento,
ora apreciado.

4.
Da multa e dos juros de mora.
Com o provimento do pleito da recorrente, não há o que ser apreciado no presente
tópico, de modo que devem ser cancelados junto com a obrigação principal, os juros de mora e
multa incidentes.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelo
integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 6747
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento no
sentido de não haver incidência de CIDE-Remessas sobre pagamento de royalties a beneficiários
no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como filmes,
programas e outros eventos de televisão.
Antes de adentrar no foco principal da discussão, relevante reproduzir o
entendimento esposado no voto condutor do Acórdão no 3401-006.620, de relatoria do I.
Conselheiro Rosaldo Trevisan, no que tange a discussão afeta ao conceito de royalties ser
derivado ou não da legislação do IRRF, o qual adoto como minhas razões de decidir e aplico ao
presente caso:
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de incidência da
CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação anterior à Lei no
10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza” (tributados à alíquota de
25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos decorrentes dos direitos de
exploração de obras audiovisuais” (tributados à alíquota de 25%, conforme art. 13 do
Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos de
transmissão de filmes e eventos, inclusive esportivos” (tributados à alíquota de 15%,
conforme art. 72 da Lei no 9.430/1996), e de “direitos autorais” (tributados à alíquota
de 15%, conforme art. 28 da Lei no 9.249/1995), argumentando que, ao prever a
incidência de CIDE sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu
àquelas que vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-
60/2000, vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que a lei
instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no caso de
“pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”,
estando o termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, com amplitude
que se alastra a rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, seguida de relação indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a
expressão “tais como”, ao final do caput).
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, em
sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no 9.249/1995, e o art. 72 da Lei no
9.430/1996, simplesmente estabelecem regras específicas de incidência do IRRF, sem
abalar o conceito de royalty, para efeitos de incidência do IR, estabelecido na Lei no
4.506/1964. E a Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996 (e suas reedições, v.g., sob o
no 1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062), a nosso ver, cumpre idêntico papel
(redução de alíquota de IRRF). O fato de, eventualmente, o legislador, na Medida
Provisória, ter usado acepção de royalty distinta não produziu qualquer efeito
derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei no 4.506/1964. Aliás, persiste na Medida
Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001, vigente por força da Emenda Constitucional no
32, o comando de redução das alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de
serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de róialties, de qualquer natureza, a
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000”, que constitui a base legal do art. 767 do atual Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70,
em seu art. 4o, não deixa dúvidas de que a amplitude do termo “róialties”
(aportuguesado em seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais abrangente
do que imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de forma
apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa conclusão, que
atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o, parágrafo único, da Lei
no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento atual do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o conceito de royalties aqui albergado
(art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda mantém a distinção entre royalties e
direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu origem à Lei
no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é concomitante à redução da
alíquota de IRRF tem o condão de se opor a comando legal vigente, que remete a CIDE,
subsidiariamente, à legislação do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o mesmo termo
com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se ela efetivamente o faz (a
exemplo de “insumos” - para citar novamente o mais conhecido, e de royalties – no caso
aqui analisado), não cabe ao julgador ignorar o comando legal vigente específico, que,
no caso, é o art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força
do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 10.168/2000.
Neste sentido, estamos diante de ditame legal específico (art. 22 da Lei no
4506/64) que trata de royalties aplicável à CIDE-Remessas e que não cabe, por estarmos tratando
de tributos distintos e de disciplina legal também distinta, a aplicação estrita do conceito de
royalties prevista para o IRRF.
O cerne principal da discussão se refere ao fato de o art. 10 do Decreto no
4.195/02 não ter previsto a incidência da CIDE sobre os valores pagos a título de direitos
autorais. Reproduzo o referido artigo.
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Apesar de o Decreto no 4.195/02 não prever expressamente a mencionada
incidência da CIDE, o §2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000 literalmente determina a incidência da
CIDE sobre pagamento de royalties a qualquer título.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei no
10.332/2001) (grifos da reprodução).
Destaque-se, por conseguinte, que o art. 22, alínea “d” da Lei no 4.506/64
estabelece que os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais são classificados
como royalties. Reproduzo o citado artigo da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no
1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Portanto, apesar de o art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não trazer a previsão da
incidência da CIDE sobre remessas efetuadas ao exterior a título de royalties ou remuneração
que tenham por objeto a exploração de direitos autorais, evidentemente por aquele rol de
situações ser exaustivo, entendo que as remessas concernentes a tais direitos autorais são
classificados como royalties tendo em vista a fundamentação contida na Lei no 4.506/64 de que
há incidência da CIDE sobre essa espécie de pagamento de royalties tal qual determinado pela
Lei no 10.168/2000.
Este entendimento tem prevalecido em diversos julgados deste Tribunal
Administrativo, inclusive pela 3a Turma da Câmara Superior, conforme as ementas a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22
da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não
havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos
estimulados (“referibilidade”). (grifos do redator)
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a
incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em
seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação
que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas
contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de serviços
técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de fundamento eventual
ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo tomador ou
prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3401-006.620, de 19/06/2019, relator conselheiro Rosaldo Trevisan).

Fl. 6751
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA
OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO
ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E
SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto. Apesar
de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma
simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá ao adquirente, na qualidade de
contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto
de renda. O valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro
apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda,
já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua
fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor de
royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer
exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no
exterior. (grifos do redator)
(Acórdão no 9303-010.936, de 15/07/2020, relator conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos
decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no
4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das
quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a
contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a qualquer título", não
poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
(Acórdão no 9303-014.455, de 19/10/2023, relatora conselheira Liziane Angelotti Meira).

Fl. 6752
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Portanto, procedente o lançamento de CIDE incidentes sobre as remessas de
royalties a qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Destaque-se ainda que não há que se falar em bis in idem na exigência da CIDE-
Remessas e da CONDECINE. Isto porque estamos diante de fatos geradores distintos para cada
uma das citadas contribuições. A CIDE-Remessas, contribuição de intervenção no domínio
econômico, tem por hipótese de incidência, em síntese, a remessa de royalties conforme já
exaustivamente abordado neste voto. Por sua vez, a CONDECINE, contribuição instituída para o
desenvolvimento da indústria cinematográfica, irá incidir nas hipóteses em que houver, entre
outros, o pagamento ou remessa em virtude de operações (veiculação, produção, licenciamento,
distribuição) de obras cinematográficas e videofonográficas. Portanto, as hipóteses de incidência
de ambas as contribuições são bem definidas e distintas. Por derradeiro, a respeito desta
discussão, relevante mencionar que a previsão constitucional a respeito da bitributação,
especificamente contida no art. 154, I da CF, veda o bis in idem em relação apenas aos impostos,
sem que haja qualquer menção a respeito das contribuições.
A respeito da não inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas, tema
em que houve amplo debate no âmbito deste Tribunal Administrativo, verifica-se a necessária
aplicação do disposto na Súmula CARF no 158 que assim dispõe: “O Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido”.
No que concerne ao argumento referente a incidência de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício lançada, este tema também acarretou acalorados debates no âmbito deste
Tribunal, o que culminou na edição da Súmula CARF no 108, de aplicação obrigatória para os
integrantes deste Conselho, que assim dispõe: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Declaração de Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Valho-me da presente declaração de voto apenas para destacar os motivos pelos
quais entendo que as remessas ao exterior relativas à exploração de obras audiovisuais
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no presente caso, relativas à
remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão de conteúdos relativos à
programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no
artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, razão pela qual acompanho integralmente o voto da i. relatora
para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Inicialmente, pertinente realizar breve escorço histórico acerca da tributação dos
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a redação
dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos percebidos por residentes ou
domiciliados no exterior estavam sujeitos à tributação genérica do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, à alíquota de 15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração
de películas cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma base
ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos percebidos.
(Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;(Vide Lei
no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território nacional por menos
de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art.
98.
Considera-se
rendimento
tributável
da
exploração
de
películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as importâncias
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, sujeita ao desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de
20%. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
(...)
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete à fonte,
quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos 97, 98 e 100, as
regras acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do Decreto no
24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas à alíquota específica de 20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

novembro de 1954, alterou o artigo 97 do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a
alíquota genérica do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e
introduzindo a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos à
alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei no 2.354, de
1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos residentes no País
que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses, ressalvado o disposto no
inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royal-ties” tais como os decorrentes
da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos
ou fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos
rendimentos percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties, a legislação
pátria já previa a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas - de modo apartado dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo
que, após as alterações do artigo 97 do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54,
passaram a existir três hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos
ao exterior: (i) rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de
royalties, tais como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de
patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii)
rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, inclusive
aqueles relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.
(Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a
legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da exploração de
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes
da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou por
sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre
os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais passaram a ser de
15% (art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e aquela referente às remessas a
título de royalties de qualquer natureza, foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio
de 1996, que também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que
seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à royalties, para fins de
tributação do imposto de renda pessoa física, tal equiparação não foi adotada para fins de IRRF,
tendo a legislação específica continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos rendimentos de pessoas
jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido reproduzido no Livro I (DA
TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
merece transcrição o seguinte excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da
Coordenadoria do Sistema de Tributação (CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da Lei
n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre "royalties" e direitos autorais,
já que a expressão "como royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A
equiparação de direitos autorais a "royalties" foi feita exclusivamente para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física, não cabendo essa equiparação para as
pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96, sob o
n° 2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de
royalties, de qualquer natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida
para 15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da referida
contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a
alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será reduzida para
quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária entre
as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que seriam objeto de
incidência da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que
deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição, criada
pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir
plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com redução concomitante
do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o
conceito de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide plenamente com
aquele previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao exterior, tendo o legislador,
inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto de
infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos 764 e 767 do
Decreto n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da tributação pelo IRRF dos
rendimentos em análise, reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior, como
rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território
nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo(Decreto-Lei no 1.089, de
1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art. 28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 100).
(...)
Subseção III
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possuem fundamento legal e hipótese de
incidência plenamente identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à tributação
das remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da pessoa física
para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em consonância e harmonia (de forma
expressa) com a legislação do IRRF.
Somado a isto, cumpre destacar que o próprio Decreto n° 4.195/02, ao
regulamentar as Leis n° 10.168/00 e 10.322/2001 e trazer uma conceituação denotativa da
hipótese de incidência da CIDE-remessas, corrobora o entendimento de que os rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional não são
alcançados pela referida tributação, senão vejamos:
Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e
V-cessão e licença de exploração de patentes.
Ainda que se considere o rol do art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02
exemplificativo, fato é que ele não traz nenhum elemento indicativo de que os royalties
poderiam compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de obras
audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de tecnologia estrangeira.
Ressalte-se que estamos tratando de uma contribuição de intervenção no domínio
econômico que, em razão do seu escopo específico e restrito – constitucionalmente delimitado - ,
não pode ser interpretada de forma a alcançar materialidades de todo alheias ao seu âmbito de
incidência, assim como, a legislação tributária expressamente impede o emprego da analogia
para exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do artigo 108, §1°, do Código
Tributário Nacional.
Além disto, quando o legislador pretendeu intervir no domínio econômico de
obras cinematográficas e videofonográficas, ele assim o fez de forma expressa (e novamente sem
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

utilizar o conceito de royalties), ao instituir a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que incide sobre remessas ao exterior relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo, nos termos do artigo 32 da MP n° 2.228-1/01, abaixo
transcrito:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
- Condecine terá por fato gerador:(Redação dada pela Lei no 12.485, de 2011)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas
e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem
destinadas;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida Provisória,
nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo
tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação
nacional.(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a
preço fixo. (Grifamos)
Por fim, ao analisarmos a legislação civil brasileira, em relação a qual a legislação
tributária deve apresentar conformidade4, verificamos novamente a distinção entre o conceito de
“direitos autorais”, utilizado para designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de
propriedade literária, artística e científica e dos direitos a eles conexos, e o conceito de
“royalties”, que denota a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial, relativos à
cessão e licença de uso de marcas e exploração de patentes.
Neste sentido, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n°
5.772/71, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo único, e 90, § 4°, ao se referir
à remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de marcas de indústria e comércio:
Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão
sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties,
quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente,domiciliado ou com sede no exterior, sem a
prioridadeprevista no artigo 17;

4 Código Tributário Nacional. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
(...)
Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu
uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que
conterá o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a
obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e
qualidade dos respectivos artigos ou serviços. (...)
4° A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de royalties,
quando se referir a: (...)
(Grifamos)
A Lei n° 5.988/73, editada dois anos depois para tratar dos direitos autorais,
empregou o conceito de “direitos autorais” para exprimir a forma de remuneração devida aos
titulares de direitos autorais e conexos, ex vi:
Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo, mediante
decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe:
(...)
IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de
direitos autorais;
E a Lei n° 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, por sua
vez, continuou a empregar a expressão “direitos” para designar a remuneração pela exploração
dos direitos autorais, não tendo a caracterizado como royalties (a palavra royalties sequer consta
do referido diploma legal):
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo,
cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda
de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a
operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário."
(...)
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se
mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa
judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da
atividade de cobrança desses direitos.
(...)
§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e
distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas
operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.
Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de
suas funções, deverão:
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721114/2020-57

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de
cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de
usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos
valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de
utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores
distribuídos aos titulares individualmente;
(Grifamos)
Por todo o exposto, restando demonstrado que as remessas ao exterior relativas à
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no
presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão
de conteúdos relativos à programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da
CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, deve ser dado integral
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 6761
DF CARF MF
Original